Tribunal: TJBA
Processo: 8001300-66.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001300-66.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

E
MENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROMOÇÃO HORIZONTAL. OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO EM LEI LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, em ação ordinária, determinando sua promoção horizontal na carreira funcional, com o pagamento retroativo das parcelas devidas, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 016/2007.

2. A controvérsia em exame consiste em apurar a existência do direito à progressão funcional horizontal da servidora pública municipal, diante da inércia da Administração na realização das avaliações de desempenho previstas na legislação municipal.

3. A Lei Complementar nº 016/2007, do Município de Presidente Tancredo Neves, assegura a promoção horizontal a cada cinco anos, condicionada à realização de avaliação de desempenho, cuja periodicidade anual é de responsabilidade da Administração.

4. A servidora autora comprovou o exercício efetivo no cargo por período superior a cinco anos, bem como a formulação de requerimento administrativo, enquanto o Município permaneceu inerte quanto à realização das avaliações exigidas.

5. A omissão administrativa não pode ser utilizada em desfavor do servidor, sob pena de violação ao direito subjetivo assegurado em lei.

6. O ente público não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, sendo-lhe atribuída tal incumbência probatória, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. A alegação de ausência de previsão orçamentária não exime o cumprimento de obrigação legal já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A concessão da promoção funcional configura um poder-dever da Administração, não se tratando de faculdade de natureza discricionária.

9
.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8001300-66.2024.805.0271
, da Comarca de Valença, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

e apelada
MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DE SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), de de 2025

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator